Tribunal: TJES
Processo: 0021910-51.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021910-51.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LAURO DOS SANTOS
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em face de LAURO DOS SANTOS em razão de suposta infração ao art. 155, § 1º, c/c art. 14, II, do CP, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, por atipicidade material da conduta decorrente da aplicação do princípio da insignificância.

A Acusação, em seu recurso, defende a tipicidade material da conduta do recorrido, que, além da subtração de R$ 4,00 (quatro reais) de dentro da carteira da vítima, tentou subtrair um aparelho datashow que possui preço médio de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e uma necessaire com produtos pessoais da vítima, tudo em período noturno, a evidenciar a reprovabilidade da conduta do acusado, que responde a outras duas ações penais.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se
de

apelação criminal interposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em face de LAURO DOS SANTOS em razão de suposta infração ao art. 155, § 1º, c/c art. 14, II, do CP, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, por atipicidade material da conduta decorrente da aplicação do princípio da insignificância.

A Acusação
, em seu recurso,
defende a tipicidade material da conduta do recorrido, que, além da subtração de R$ 4,00 (quatro reais) de dentro da carteira da vítima, tentou subtrair um aparelho datashow que possui preço médio de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e uma necessaire com produtos pessoais da vítima, tudo em período noturno, a evidenciar a reprovabilidade da conduta do acusado, que responde a outras duas ações penais.

A
Defesa
apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso,
no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem,
acerca da
res furtiva
, em que pesem os esforços da Acusação, compartilho do entendimento firmado pelo Juízo
a quo
de que não restou comprovada a materialidade delitiva quanto à suposta tentativa de furto do
datashow
e da
necessaire
mencionados pela vítima em Juízo, porquanto não relacionados no auto de apreensão e no auto de restituição.

Além disso, como bem destacado na sentença, a vítima, em sede policial, disse que somente foi ao local após ser contatada por um dos policiais responsáveis pela abordagem, não tendo, portanto, presenciado os fatos, e dando falta apenas de quatro reais, nada mencionando acerca dos outros objetos.

O policial Flávio, ouvido em sede judicial, confirmou que a vítima não sentiu falta de nenhum dos objetos no interior do veículo, nem verbalizou ausência do
datashow
ou da
necessaire.

Ressalto que
“o princípio da correlação representa um dos mais importantes postulados para a defesa, estabelecendo balizas para a produção da prova, para a condução do processo e para a prolação do édito condenatório ao disciplinar a imperiosa correspondência entre o comportamento imputado ao acusado e sua responsabilidade penal. Portanto, inadmissível seja o indivíduo condenado por condutas não descritas na inicial acusatória”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.965.258/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022).

A tentativa de furto dos referidos bens (
datashow
e
necessaire
) não consta da exordial acusatória, tendo sido objeto de inovação da vítima no curso da instrução processual, e, portanto, não poderia ser considerada pelo magistrado, sob pena de violação ao princípio da correlação e, consequentemente, de afronta à ampla defesa e ao contraditório.

O STJ
“tem precedentes no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(REsp n. 1.957.218/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).

No caso concreto, o acusado possui dois registros criminais relativos a fatos anteriores, também de crimes patrimoniais (um furto qualificado e um roubo), cujas ações penais encontram-se pendentes de julgamento. Além disso, deve-se ponderar que o crime foi cometido durante o repouso noturno, atraindo a majorante do art. 155, § 1º, do CP.

Tenho ciência de que o STJ vem entendendo que

“’apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância’ (AgRg no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020)”
(STJ, AgRg no HC n. 745.616/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Também já entendeu a Corte da Cidadania que o cometimento do crime durante o repouso noturno não permite excluir a tipicidade material do delito
pelo princípio da insignificância
:
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.359.111/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 5/4/2019.

Não obstante,
a
jurisprudência
do STJ
reconhece,
mesmo
em casos de
furto noturno e de
reiteração da conduta delitiva, a excepcionalidade de reconhecimento do princípio da insignificância, quando se entender que a
medida
é
recomendável diante das circunstâncias concretas,
o que entendo se amoldar à presente situação
.
Nesse sentido:
AgRg no AREsp n. 1.351.855/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 24/10/2018;

HC 419.983/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018
.

Neste caso concreto, reputo presente a excepcionalidade justificadora da aplicação do princípio da insignificância,
porque,
embora
o valor da
res furtiva
não
seja
o único critério para aferição da tipicidade material,
o furto tentado,
praticado pelo acusado, primário,
de R$ 4,00 (quatro) reais em espécie, que representa menos de 0,5% do salário-mínimo da época, cujos valores foram prontamente restituídos à vítima, revela a irrelevância da lesão ao bem jurídico tutelado, afastando o interesse social na intervenção do
ius puniendi
. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. ITENS FURTADOS NO VALOR DE 3% DO SALÁRIO MÍNIMO. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL NO CASO CONCRETO. 1. "A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 221.999/RS (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/12/2015), estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação de que a medida é socialmente recomendável" (AgRg no HC 623.343/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021). 2. Na hipótese, não obstante a reiteração delitiva do agente, deu-se por reconhecida a atipicidade da conduta, consistente no furto de um kit churrasco avaliado em R$ 33,90, totalizando 3% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 998,00), na compreensão de ser a medida socialmente recomendável neste caso. 3. "Os mecanismos de controle social dos quais o Estado se utiliza para promover o bem estar social possuem graus de severidade, constituindo o Direito Penal a ultima ratio, de modo que a sua aplicação deve obedecer aos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade" (HC 363.350/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 715.006/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA VERSUS REITERAÇÃO DELITIVA. NATUREZA E REDUZIDO VALOR DA RES FURTIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. No caso destes autos, o agravado foi condenado por tentar furtar três barras de chocolate, avaliadas em R$ 75,00, restituídas ao legítimo proprietário posteriormente. 3. Não obstante a existência de anotações anteriores relacionadas à suposta prática de delitos da mesma natureza do narrado na denúncia que deu origem a este writ, verifico que a natureza e o reduzido valor dos produtos sobre os quais recaiu a tentativa de furto ? que totalizam menos de 8% do salário mínimo vigente à época dos fatos ? revelam que o dano causado ao bem jurídico tutelado foi irrelevante, de modo que não se constata interesse social na intervenção do Estado por meio do Direito Penal. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC n. 560.875/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020)

RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE ADMITIDA. VALOR IRRISÓRIO DA COISA FURTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 1. O princípio da insignificância jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio, pouco importando se o valor da res furtiva seja de pequena monta, até porque não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no § 2º do artigo 155 do Código Penal. 2. Para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. A aplicação do princípio da insignificância demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais. 4. Hipótese em que a instância de origem decidiu que o fato de a ré possuir uma condenação transitada em julgado por crime de furto, o que configura reincidência específica, não constitui óbice à aplicação do principio da insignificância, pois, para tanto, deve-se analisar somente aspectos de ordem objetiva do fato. 5. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EAREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015), estabeleceu a tese de que "a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável". 6. Há situações excepcionais já reconhecidas no âmbito desta Corte em que se recomenda a aplicação do Princípio da Insignificância, a despeito da reincidência do réu: (AgRg no REsp 1415978/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016 e AgRg no AREsp 633.190/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015). 7. Caso em que se verifica se tratar de situação que atrai a incidência excepcional do Princípio da Insignificância, ainda em se tratando de réu reincidente específico, tendo em vista as circunstâncias em que o delito ocorreu (furto simples contra estabelecimento comercial), o valor reduzidíssimo da res furtiva e a natureza do bem subtraído - 1 par de chinelos no valor de R$ 16,00. 8. Recurso desprovido. (REsp n. 1.752.408/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 3/10/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO

da apelação

e

NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA ACUSAÇÃO. FATOS RELATADOS PELA VÍTIMA EM JUÍZO NÃO MENCIONADOS NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR ATIPICIDADE MATERIAL.
HABITUALIDADE EM DELITOS PATRIMONIAIS. MAJORANTE DO FURTO DURANTE PERÍODO NOTURNO. APLICABILIDADE EXCEPCIONAL DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IRRISORIEDADE DO VALOR SUBTRAÍDO. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. INTERVENÇÃO MÍNIMA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO
.

1. Acerca da
res furtiva
, em que pesem os esforços da Acusação, adequado o entendimento firmado pelo Juízo
a quo
de que não restou comprovada a materialidade delitiva quanto à suposta tentativa de furto do
datashow
e da
necessaire
mencionados pela vítima em Juízo
.
A tentativa de furto dos referidos bens não consta da exordial acusatória, tendo sido objeto de inovação da vítima no curso da instrução processual, e, portanto, não poderia ser considerada pelo magistrado, sob pena de violação ao princípio da correlação e, consequentemente, de afronta à ampla defesa e ao contraditório.

2. Ocorre que o valor da
res furtiva
não é o único critério para aferição da tipicidade material. O STJ
“tem precedentes no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(REsp n. 1.957.218/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).

3. No caso concreto, o acusado possui dois registros criminais relativos a fatos anteriores, também de crimes patrimoniais (um furto qualificado e um roubo), cujas ações penais encontram-se pendentes de julgamento. Além disso, deve-se ponderar que o crime foi cometido durante o repouso noturno, atraindo a majorante do art. 155, § 1º, do CP.

4. Não obstante, a jurisprudência do STJ reconhece, ainda em casos de furto noturno e de reiteração da conduta delitiva, a excepcionalidade de reconhecimento do princípio da insignificância, quando se entender que a medida é recomendável diante das circunstâncias concretas.

5. Neste caso concreto, reputa-se presente a excepcionalidade justificadora da aplicação do princípio da insignificância, porque, embora o valor da
res furtiva
não seja o único critério para aferição da tipicidade material, o furto tentado, praticado pelo acusado, primário, de R$ 4,00 (quatro) reais em espécie, que representa menos de 0,5% do salário-mínimo da época, cujos valores foram prontamente restituídos à vítima, revela a irrelevância da lesão ao bem jurídico tutelado, afastando o interesse social na intervenção do
ius puniendi
.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.